Tribunal: CARF
Processo: 10882.904274/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904274/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.185 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENERGIA E
TRATAMENTO DE AGUA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ/CSLL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA
DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, ausência dos pressupostos de liquidez e certeza exigidos pelo art.
170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
contra
Acórdão
108-026.725
–
33a
TURMA/DRJ08, Sessão de 16 de agosto de 2022, que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904274/2016-11
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904274/2016-11

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contrária ao Despacho Decisório
Eletrônico (DDE) emitido em 02/09/2016, no de rastreamento 117151387, que não
homologou a Dcomp no 312942680209101217020954, vinculada a crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2009, exercício 2010.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados em Per/Dcomp e os
confirmados pelo DDE foram assim discriminados:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 9.260.181,10.
IRPJ devido(a): R$ 9.123.857,64.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 136.323,46.
Valor na DIPJ: R$ 136.323,46.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008.
No demonstrativo Análise de Crédito, parte integrante do Despacho Decisório
Eletrônico, consta o exame individualizado de todas as parcelas informadas na
Declaração de Compensação, bem como os fundamentos que motivaram a não
confirmação de parte das antecipações, nos seguintes termos:
(...)
(...)

Cientificado, por via postal, do Despacho Decisório Eletrônico em 14/09/2016, o sujeito
passivo apresentou, em 13/10/2016, Manifestação de Inconformidade abaixo resumida.
Primeiramente, informa que trará aos autos o comprovante do recolhimento das
retenções na fonte não confirmadas, de R$ 60.148,62, nos seguintes termos:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904274/2016-11

Quanto à DCOMP não homologada, argumenta que restaria impossibilitada sua
negativa na formação do crédito em litígio, tendo em vista que ainda se encontra em
discussão administrativa. Além disso, caso reste não homologada a compensação, os
débitos declarados na DCOMP serão cobrados, o que geraria duplicidade de cobrança.
Pelo que, pugna pela juntada posterior do comprovante de retenção questionado, além
da procedência de sua manifestação de inconformidade, com a consequente
homologação de sua DCOMP.
A 33a TURMA/DRJ08 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
Do mérito
De plano, cumpre assinalar que a presente análise se restringe à verificação dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório automático em
litígio.
Como relatado, o Despacho Decisório aponta, como motivo para o indeferimento, a
insuficiência das antecipações declaradas pela contribuinte como antecipação do IRPJ
apurado no ano calendário 2009 para a formação do saldo negativo pleiteado.
Em sua defesa, o sujeito passivo alega ter direito à totalidade do direito creditório de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 originalmente declarado, composto
pelas seguintes parcelas:

Nesse ponto, registre-se por relevante, que o procedimento fiscal tendente a verificar a
legitimidade do direito creditório utilizado nas compensações declaradas é um
procedimento de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904274/2016-11

Para tanto, vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito alegado pelo
sujeito passivo, a manifestação de inconformidade deve estar fundamentada e
acompanhada de documentação comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda
Pública, para aferição da autoridade administrativa quanto a sua consistência.
De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de
Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento
ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Ademais, sobre o assunto, esclareça-se que a compensação é forma de extinção do
crédito tributário prevista no art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (CTN), e
a faculdade de aplicação deste instituto, a título de fruição de um direito, requer que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo esteja dotado de certeza e liquidez consoante
preceito definido no caput do art. 170, caput, do CTN, in verbis:
“Art. 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública”. (destacou-se).
A jurisprudência administrativa é pacífica nesse sentido, da qual citam-se, como
exemplo, as seguintes ementas:
... CRÉDITO FINANCEIRO. COMPENSAÇÃO. PROVAS. ÔNUS. Cabe ao
requerente o ônus de provar a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado na
Declaração de Compensação (Dcomp). DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(DCOMP). HOMOLOGAÇÃO. A homologação de compensação de débitos fiscais,
efetuada pelo próprio sujeito passivo, mediante a transmissão de Dcomp, está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro declarado. RECURSO
VOLUNTÁRIO NEGADO. (Acórdão no 3301- 001.573)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2006 PER/DCOMP.
ÔNUS DA PROVA. Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de
suas alegações, inclusive quando se tratar de retificação dos dados declarados, já que o
procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a maior. (Acórdão no 1801-001.045)
Decorre daí que se mostra imprescindível, no caso de saldo negativo ou saldo credor de
IRPJ, que seja comprovada a regular apuração do tributo devido no período, bem como
todas as antecipações que formariam o saldo negativo buscado, como é o caso do
parcelamento mencionado.
Cumpre registrar que, tratando-se de prova documental, dispõe o Decreto no 70.235/72
(aqui aplicável nos termos do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003):
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...] III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...] § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904274/2016-11

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei no 9.532/97)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/97)
Logo, a manifestação de inconformidade deve ser instruída com os elementos de provas
das alegações nela contidas, não sendo prevista qualquer dilação de prazo para a
apresentação de provas que já devem estar sob a posse da contribuinte.
Ainda sobre o assunto, insta destacar o que previa o RIR/99, Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, à época em vigor, a respeito do assunto:
“Art. 942 – As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei No 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único – O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).”
Ora, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual comprobatório
da retenção do imposto de renda na fonte, competindo aos beneficiários a sua guarda e
contabilização, o que pode ser suprido por meio das informações constantes das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis
a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções
efetivadas, porque emitidos pelas fontes pagadoras dos rendimentos, pessoas jurídicas a
quem fora legalmente atribuída a obrigação acessória ou o dever legal de proceder à
retenção
Entretanto, embora a legislação tributária determine, expressamente, que o comprovante
de rendimentos é o documento apto a demonstrar tais retenções, existe entendimento
jurisprudencial consolidado no sentido de que devem ser admitidos outros meios de
prova, uma vez que o contribuinte (beneficiário) não possui ingerência sobre o
cumprimento de obrigações acessórias atribuídas à fonte pagadora e não pode, portanto,
ser penalizado por eventuais faltas praticadas por terceiros.
Neste sentido, já houve manifestação do Carf:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a ausência do comprovante de rendimentos exigido pela legislação tributária
pode ser suprida através de consulta às Dirf transmitidas pelas fontes pagadoras ou da
apresentação de um conjunto de provas hábeis a demonstrar, cumulativamente, (i) a
efetiva prestação dos serviços, (ii) a escrituração contábil correspondente e (iii) o
recebimento dos valores líquidos.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904274/2016-11

No presente caso, apesar de afirmar que efetuaria o pagamento das retenções não
confirmadas ou que traria os documentos comprobatórios da ocorrência da retenção,
nada foi juntado aos autos até o momento.
De qualquer forma, foram feitas pesquisas nos sistemas da RFB e, com base nas
Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte transmitidas pelas fontes pagadoras
foram localizados os seguintes valores a título de retenção de IRPJ no ano-calendário de
2009, consolidadas por código de retenção:

Pelo que, confirmam-se os valores ora demonstrados pelas DIRF trazidas aos autos.
Cumpre esclarecer que, com vistas a apurar os valores efetivamente retidos, conforme
disciplinado na Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o valor do IRRF por órgãos
públicos, pela venda de produtos/mercadorias e prestação de serviços na lei
discriminados, sob os códigos de retenção 6147 e 6190, deverá ser calculado às
alíquotas de 1,2% e 4,8%, sobre o valor dos rendimentos auferidos, como se segue:
(...)
Necessário mencionar que o valor do IRRF sob os códigos 6147 e 6190 deve ser
apurado tendo em conta que o total de tributos retidos, consoante consta da tabela,
respectivamente, totalize 5,85% e 9,45% dos rendimentos tributados, razão pela qual
foram aceitos os valores proporcionais aos efetivamente retidos.
Ainda, para que sejam aceitos na composição do crédito de saldo negativo em litígio os
valores de IR excedentes ora localizados em DIRF, é necessário que, além da efetiva
retenção, seja demonstrado o devido oferecimento à tributação dos rendimentos
respectivos.
Ora, segundo prevê a Lei no 9.430 de 1996, somente pode ser utilizado para deduzir do
imposto devido os valores retidos incidente sobre receitas oferecidas à tributação. É o
que se expõe:

Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
E, em análise às informações declaradas em DIPJ 2010/AC 2009, verificam-se Receitas
de Venda de Produtos (Ficha 06A- Linha 03– CÓD 6147) e de Prestação de Serviços
(Ficha 06A- Linha 05 – CÓD 6190), nos seguintes montantes:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904274/2016-11

Constata-se, portanto, que foi possível validar, com base nas Dirf transmitidas pelas
fontes pagadoras, parte das retenções não admitidas anteriormente pelo Despacho
Decisório Eletrônico, conforme planilha a seguir:

Estimativas Compensadas com Saldos Negativos de Períodos Anteriores
De acordo com o Despacho Decisório Eletrônico, não foram confirmados os seguintes
valores a título de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores:
O débito acima não foi validado pois a compensação pleiteada através da Dcomp no
42060.55703.020311.1.7.02-0802 teria sido não homologada.
Entretanto, em consulta ao processo de crédito no 10880-902221/2015-84, onde tratada
a DCOMP mencionada, verifica-se que o acórdão no 108-013-551 – 22a
TURMA/DRJ08, de 29 de abril de 2021, julgou procedente a manifestação de
inconformidade, restando homologadas as compensações pretendidas:

De qualquer forma, ainda que assim não fosse, o Parecer Normativo editado pela
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) no 2/2018 estabelece que, no caso de
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904274/2016-11

Declaração de Compensação não homologada, se o Despacho Decisório Eletrônico que
não a homologou tiver sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, o direito
creditório decorrente da compensação deve ser reconhecido, pois o débito da estimativa
constituído pela confissão será objeto de cobrança (destaques acrescidos):
12. Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por Dcomp, (vide itens
11.2 e 11.3), podendo somente após esta data serem cobrados e encaminhados para
inscrição em dívida ativa, ratifica-se o entendimento contido nos itens 12, 12.1, 12.1.1,
12.1.3 e 12.1.4 da SCI Cosit no 18, de 2006, e cancela-se o contido no item 12.1.2.
Transcreve-se tais itens, já atualizados com o entendimento deste Parecer Normativo:
12. No que se refere à compensação não homologada, inicialmente cabe ressaltar que o
crédito tributário concernente à estimativa é extinto, sob condição resolutória, por
ocasião da declaração da compensação, nos termos do disposto no § 2o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, e, nesse sentido, não cabe o lançamento da multa isolada pela falta do
pagamento de estimativa.
12.1 Por conseguinte, aos valores relativos às compensações não homologadas importa
aplicar os procedimentos cabíveis estabelecidos na Instrução Normativa SRF no 600, de
2005 (atual IN RFB no 1.717, de 2017), como abaixo exposto:
12.1.1 no prazo de 30 dias contados da ciência da não homologação da compensação, o
contribuinte poderá recolher as estimativas acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic
para títulos federais ou apresentar manifestação de inconformidade contra tal decisão;
12.1.2 não havendo pagamento ou manifestação de inconformidade, o débito relativo às
estimativas deve ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União, com base
na Dcomp (confissão de dívida); (a cobrança e encaminhamento à inscrição em dívida
ativa somente pode ocorrer após 31 de dezembro do ano-calendário em curso)
12.1.3 nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, aplica-se a multa isolada prevista
no art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de janeiro de 2003;
12.1.4 Assim sendo, no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas
estimativas, objeto de compensação não homologada.
Trata-se de dispositivo normativo que possui efeito vinculante no âmbito da Secretaria
da Receita Federal, nos termos do art. 12 da Portaria RFB no 1936/2018:
Art. 12. Terão efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação:
I - no Diário Oficial da União (DOU), o Parecer RFB; e (Redação dada pelo(a) Portaria
RFB no 172, de 24 de janeiro de 2020)
II - no Boletim de Serviço da RFB, a SCI e o Parecer Sutri. § 1o O disposto no caput
aplica-se também aos Pareceres RFB emitidos pela Cosit. (Redação dada pelo(a)
Portaria RFB no 172, de 24 de janeiro de 2020)
§ 2o A SCI e o Parecer RFB serão divulgados no sistema Normas - Gestão da
Informação. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 172, de 24 de janeiro de 2020)
§ 3o O Parecer Sutri será divulgado no ambiente exclusivamente interno do sistema
Normas - Gestão da Informação.
§ 4o As informações e os dados sujeitos ao sigilo fiscal ou funcional, constantes do
Parecer Sutri, devem ser excluídos de seu texto antes de sua publicação no Boletim de
Serviço da RFB e da divulgação a que se refere o § 3o.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904274/2016-11

Portanto, diante da força vinculante do disposto no referido Parecer, ter-se-iam por
confirmadas as compensações relativas ao débito de estimativa apurado,
independentemente da homologação das compensações declaradas.
Valores confirmados em sede de julgamento
Tendo em vista a validação de importâncias não confirmadas originalmente pelo
Despacho Decisório Eletrônico, o crédito passível de compensação, decorrente de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, encontra-se abaixo demonstrado:

Portanto, deve ser reconhecido saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2009 no valor
de R$ 77.527,21.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade,
para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009,
exercício 2010, no valor de R$ 77.527,21, a ser utilizado nas Dcomp em litígio.
(...)

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, in
verbis:
(...) 3. O inquestionável direito ao computo das retenções constantes no sistema DIRF
do e-CAC
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904274/2016-11

3.1. Como visto anteriormente, a 33a Turma de Julgamento por meio do v. acórdão
recorrido, entendeu por “reconhecer parcialmente o crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano – calendário de 2009, exercício 2010, no valor de R$ 77.527,21“e indeferir, de
forma indevida, por não identificar, o aproveitamento de crédito no montante de R$
58.796,25.
3.2 No entanto não merece prosperar tal entendimento, isso porque, verifica-se que, de
todos os créditos listados pela Recorrente em seu PER/DCOMP, uma parcela não foi
confirmada pela Administração Pública Federal, muito embora, como devidamente
demonstrado nestes autos, a Recorrente tenha sofrido as retenções do tributo, bem como
declarado tais retenções na Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.
3.3 Ao longo do ano-calendário de 2009, a GE POWER prestou serviços para pessoas
jurídicas. Sempre que o fez, emitiu a competente Nota Fiscal contra as tomadoras dos
serviços. Estes, por sua vez, pagaram à Empresa o preço combinado, descontando e
Retendo na Fonte o IR, a CSLL, o PIS e a COFINS, como exige a legislação.
3.4 Ou seja, a GE POWER recebeu os valores que fazia jus com o desconto dos
Impostos e Contribuições (do IRPJ em especial), que foram retidos pelas Fontes
Pagadoras e repassados ao Fisco por elas.
3.5 Prova disso, são as retenções constantes dos sistemas informatizados da Secretaria
da receita Federal do Brasil (via sistema DIRF) e registrados no “E-CAC” do
Contribuinte (documento 02).
3.6 No entanto, verifica-se que algumas retenções não foram contabilizadas pelo
despacho decisório e que também não passou ao largo de ser analisada por ocasião do
julgamento pela DRJ.
3.7 Com o intuito de facilitar a visualização e a quantificação pelos Ilustres Julgadores
das Retenções na Fonte que não foram computadas, a GE POWER traz à colação a
tabela abaixo, elaborada levando em conta justamente as retenções constantes no
“SISTEMA DIRF”, e que não foram contabilizadas, o que demonstra o grave erro
cometido pela RFB:

3.8 Ora, não há como desconsiderar o crédito gerado por Retenção na Fonte de IRPJ
registrada no assentamento de dados da própria RFB.
3.9 Cumpre ressaltar que a própria Turma Julgadora entendeu que as DIRF transmitidas
pelas fontes pagadoras, são provas da retenção, suprindo uma eventual a ausência do
comprovante de rendimentos exigido pela legislação tributária.
3.10 Nesse sentido é a jurisprudência totalmente pacífica do CARF, de que NÃO há
como desconsiderar o crédito gerado por Retenções na Fonte de IRPJ registradas nos
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904274/2016-11

assentamentos da própria RFB, consultado via “E-CAC” nos termos do artigo 55 da Lei
no 7.450/1985, verbis:
(...)
3.11 Na esteira da jurisprudência, este valor de R$ 18.581,26, originado das retenções
constantes no “SISTEMA DIRF”, deve acrescido ao valor do Saldo Negativo do ano
calendário de 2009.
3.12 Cabe, então, a esta C. Câmara do CARF determinar a correção do Saldo Negativo
de IRPJ do ano calendário de 2009, haja vista o que fora exposto, reconhecendo o
crédito de saldo negativo de IRPJ, a ser utilizado na declaração de compensação.
3.13 E pelo princípio da verdade material a Administração Pública deve sempre buscar
a realidade dos fatos, ou seja, devem ser considerados todos os fatos e provas
disponíveis, devendo a Administração promover, inclusive, de ofício a investigação
necessária à elucidação dos casos em discussão. (...)
4. O Pedido
3.1 Diante de todos os fatos e fundamentos jurídicos já narrados, é a presente para
requerer o recebimento deste Recurso Voluntário e o seu provimento por esta C.
Câmara do CARF, com a consequente reforma da Decisão Administrativa de 1a
instância proferida pela 33a Turma da DRJ, a fim de que:
(a) seja reconhecido o crédito no valor de R$ 18.581,26, originado das retenções na
Fonte de IRPJ disponibilizadas pelas Fontes Pagadoras, informadas e reconhecidas pela
Secretaria da Receita Federal, conforme telas do “SISTEMA DIRF” do e-CAC;
(a.2) como consequência do acolhimento do pedido “a”, seja o valor supra (R$
18.581,26) acrescido ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2009 utilizado pela
GE POWER na compensação parcialmente homologada, reduzindo-se, por
consequência, a cobrança realizada pela RFB por meio do Despacho Decisório n°
117151387.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904274/2016-11

Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo,
conforme o relatório, consiste na não homologação da Dcomp no 312942680209101217020954,
vinculada a crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2009, exercício 2010. Para
melhor ilustração do caso, reproduzo o quadro do relatório em que constam glosas de parcelas de
IRRF e estimativas compensadas de saldo negativo de períodos anteriores:
(...)
(...)

Assim, por ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade, a DRJ
reconheceu o crédito referente as estimativas compensadas de períodos anteriores em razão do
reconhecimento do direito creditório inserto no PAD no 10880-902221/2015-84, onde tratada a
DCOMP no 42060.55703.020311.1.7.02-0802, verificou-se que o acórdão no 108-013-551 – 22a
TURMA/DRJ08, de 29 de abril de 2021, julgou procedente a manifestação de inconformidade,
restando homologadas as compensações pretendidas ressaltando que mesmo que assim não fosse
haveria a aplicação do Parecer Cosit no2/2018, razão pela qual as estimativas foram homologadas
no presente processo, no entanto, a glosa referente as parcelas de retenção permaneceram
inalteradas no julgamento, reproduzo o quadro contido no Acórdão da DRJ:

Nesse sentido, com o reconhecimento do direito creditório quantos as estimativas
de saldo negativo de períodos anteriores, remanesce a esta Turma de Julgamento avaliar os
fundamentos do contribuinte quanto a parcela glosada de IRRF. O contribuinte indicou o valor
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904274/2016-11

de R$ na DCOMP o valor de R$ 1.560.207,27 e a DRF e DRJ homologaram o valor de R$
1.500.058,65, logo este julgamento versa sobre o valor não homologado de R$ 60.148,62.
O contribuinte alegou em sede de Manifestação de Inconformidade , in verbis

Por ocasião do Recurso Voluntário, o recorrente altera o fundamento inicial e
sustenta o reconhecimento do direito creditório em menor extensão no valor de R$ 18.581,26
informando que seria o valor já inserto no e-CAC:
3.4 Ou seja, a GE POWER recebeu os valores que fazia jus com o desconto dos
Impostos e Contribuições (do IRPJ em especial), que foram retidos pelas Fontes
Pagadoras e repassados ao Fisco por elas.
3.5 Prova disso, são as retenções constantes dos sistemas informatizados da Secretaria
da receita Federal do Brasil (via sistema DIRF) e registrados no “E-CAC” do
Contribuinte (documento 02).
3.6 No entanto, verifica-se que algumas retenções não foram contabilizadas pelo
despacho decisório e que também não passou ao largo de ser analisada por ocasião do
julgamento pela DRJ.
3.7 Com o intuito de facilitar a visualização e a quantificação pelos Ilustres Julgadores
das Retenções na Fonte que não foram computadas, a GE POWER traz à colação a
tabela abaixo, elaborada levando em conta justamente as retenções constantes no
“SISTEMA DIRF”, e que não foram contabilizadas, o que demonstra o grave erro
cometido pela RFB:

3.8 Ora, não há como desconsiderar o crédito gerado por Retenção na Fonte de IRPJ
registrada no assentamento de dados da própria RFB.
Após cotejar os documentos trazidos aos autos e os fundamentos de defesa
entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Em primeiro lugar é importante ressaltar que na Manifestação de Inconformidade
o recorrente se comprometeu a trazer a prova do seu direito creditório demonstrando a sua
liquidez e certeza e não o fez. Por outro lado, a mera reprodução da tela do e-CAC sem qualquer
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904274/2016-11

documentação comprobatória que sustenta o direito alegado não se traduz suficiente para a
comprovação do seu direito.
Portanto, quanto ao suposto crédito, a recorrente não conseguiu provar o fato
constitutivo do seu direito, seja por seus erros anteriores ao Despacho Decisório, seja pela sua
inércia, seja pela ausência da apresentação de provas válidas da sua liquidez e certeza.
É cediço que a compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN, e que, para a fruição de tal direito, faz-se necessário que o crédito reclamado
pelo sujeito passivo seja dotado de certeza e liquidez, consoante preceito definido no caput do
art. 170 do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Nessa linha, como havia a glosa das parcelas de IRRF, caberia ao Recorrente
comprovar o sei direito. No entanto, quer em sede de manifestação de inconformidade, quer
agora em sede recursal, não houve tal comprovação, de modo que acatar as razões da Recorrente
seria admitir que sua simples vontade e seu entendimento poderiam ser utilizados para gerar
créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive
aos marcos legais traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos.
Destarte, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado no pedido de
compensação, é imprescindível demonstrar documentalmente, a composição da Base de Cálculo
e as deduções permitidas em lei, conjuntamente com o lançamento nos livros oficiais, tais como
Diário, Razão, ou qualquer escrituração que se revista do caráter de prova. A escrituração
contábil/fiscal difere de mera reprodução da tela do e-CAC planilhas quanto a apuração do saldo
negativo do ano-calendário, posto que possuem requisitos de registros e temporalidade. Além
disso, a própria contabilidade não prescinde de ser lastreada em documentos do relacionamento
da empresa com terceiros, tais como notas fiscais e contratos, a conferir veracidade ao registro.
Assim, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que
não ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Por essas razões, entendo que o Acórdão deve ser mantido também quanto a
análise do IRRF em que me utilizo dos fundamentos lá insertos para compor também os
fundamentos do presente Acórdão com a permissão do artigo 57, §3o, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, nos seguintes termos:
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904274/2016-11

Ainda sobre o assunto, insta destacar o que previa o RIR/99, Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, à época em vigor, a respeito do assunto:
“Art. 942 – As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei No 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único – O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).”
Ora, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual comprobatório
da retenção do imposto de renda na fonte, competindo aos beneficiários a sua guarda e
contabilização, o que pode ser suprido por meio das informações constantes das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis
a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções
efetivadas, porque emitidos pelas fontes pagadoras dos rendimentos, pessoas jurídicas a
quem fora legalmente atribuída a obrigação acessória ou o dever legal de proceder à
retenção
Entretanto, embora a legislação tributária determine, expressamente, que o comprovante
de rendimentos é o documento apto a demonstrar tais retenções, existe entendimento
jurisprudencial consolidado no sentido de que devem ser admitidos outros meios de
prova, uma vez que o contribuinte (beneficiário) não possui ingerência sobre o
cumprimento de obrigações acessórias atribuídas à fonte pagadora e não pode, portanto,
ser penalizado por eventuais faltas praticadas por terceiros.
Neste sentido, já houve manifestação do Carf:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a ausência do comprovante de rendimentos exigido pela legislação tributária
pode ser suprida através de consulta às Dirf transmitidas pelas fontes pagadoras ou da
apresentação de um conjunto de provas hábeis a demonstrar, cumulativamente, (i) a
efetiva prestação dos serviços, (ii) a escrituração contábil correspondente e (iii) o
recebimento dos valores líquidos.
No presente caso, apesar de afirmar que efetuaria o pagamento das retenções não
confirmadas ou que traria os documentos comprobatórios da ocorrência da retenção,
nada foi juntado aos autos até o momento.
De qualquer forma, foram feitas pesquisas nos sistemas da RFB e, com base nas
Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte transmitidas pelas fontes pagadoras
foram localizados os seguintes valores a título de retenção de IRPJ no ano-calendário de
2009, consolidadas por código de retenção:

Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904274/2016-11

Pelo que, confirmam-se os valores ora demonstrados pelas DIRF trazidas aos autos.
Cumpre esclarecer que, com vistas a apurar os valores efetivamente retidos, conforme
disciplinado na Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o valor do IRRF por órgãos
públicos, pela venda de produtos/mercadorias e prestação de serviços na lei
discriminados, sob os códigos de retenção 6147 e 6190, deverá ser calculado às
alíquotas de 1,2% e 4,8%, sobre o valor dos rendimentos auferidos, como se segue:
(...)
Necessário mencionar que o valor do IRRF sob os códigos 6147 e 6190 deve ser
apurado tendo em conta que o total de tributos retidos, consoante consta da tabela,
respectivamente, totalize 5,85% e 9,45% dos rendimentos tributados, razão pela qual
foram aceitos os valores proporcionais aos efetivamente retidos.
Ainda, para que sejam aceitos na composição do crédito de saldo negativo em litígio os
valores de IR excedentes ora localizados em DIRF, é necessário que, além da efetiva
retenção, seja demonstrado o devido oferecimento à tributação dos rendimentos
respectivos.
Ora, segundo prevê a Lei no 9.430 de 1996, somente pode ser utilizado para deduzir do
imposto devido os valores retidos incidente sobre receitas oferecidas à tributação. É o
que se expõe:

Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
E, em análise às informações declaradas em DIPJ 2010/AC 2009, verificam-se Receitas
de Venda de Produtos (Ficha 06A- Linha 03– CÓD 6147) e de Prestação de Serviços
(Ficha 06A- Linha 05 – CÓD 6190), nos seguintes montantes:

Constata-se, portanto, que foi possível validar, com base nas Dirf transmitidas pelas
fontes pagadoras, parte das retenções não admitidas anteriormente pelo Despacho
Decisório Eletrônico, conforme planilha a seguir:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904274/2016-11

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 445
DF CARF MF
Original